Tribunal: STF
Processo: RvC 5756
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “ação de revisão criminal” escrita de próprio punho pelo interessado Sérgio Silva Simplício, enviada postalmente da Penitenciária de Guareí/SP. (eDOC 1)



    O requerente relata haver sido condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão.



    Alega que seria um simples usuário de crack e que não há provas de que “estava com drogas”. 



    Decido.



    A consulta pelo nome do requerente nos portais eletrônicos desta Corte e do STJ não traz qualquer resposta, exceto pelo presente feito. São manifestas a incompetência do STF e a inépcia do pedido. 



    Diante da ausência de qualquer identificação da ação penal, também deixo de provocar a Defensoria Pública da União para atuar em benefício do requerente.



    Advirto o requerente que poderá solicitar à Defensoria Pública do Estado de São Paulo o exame de sua ação penal e eventuais alegações de erro judiciário, na forma em que o serviço for disponibilizado em seu estabelecimento penitenciário.



    Logo, nego seguimento ao feito (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se o requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente